Tribunal: STF
Processo: Pet 7706
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo Regimental. Inaplicabilidade da Lei de Acesso à Informação para obtenção de esclarecimento sobre entendimento jurisprudencial. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ilegitimidade, inadequação e desnecessidade da medida. Recurso desprovido.



    1. É inaplicável a Lei de Acesso à Informação para se obter esclarecimento sobre entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    2.  Não é cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) no caso concreto por três razões.



    3. Em primeiro lugar, os requerentes não têm legitimidade para a propositura do IRDR, nos termos do art. 977 do CPC, na medida em que não detêm interesse subjetivo em uma demanda concretamente examinada pelo Poder Judiciário.



    4. Em segundo lugar, o IRDR é medida inadequada para o fim pretendido pelos agravantes, pois não basta, para seu conhecimento, a mera potencialidade de repetição de processos. É necessário que a repetição de processos seja efetiva, de acordo com o art. 976 do CPC. 



    5. Em terceiro lugar, o IRDR é desnecessário para o fim pretendido, porquanto das teses firmadas na AP 937-QO (minha relatoria, Tribunal Pleno) já decorre que, quando o detentor do cargo que lhe conferia a prerrogativa de foro deixar o cargo antes do final da instrução, haverá declínio de competência para o juízo competente.



    6. Agravo regimental desprovido.